Tribunal: TJES
Processo: 0014481-39.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014481-39.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEONICE ANICIO MUGLIA

APELADO: VIACAO SANREMO LTDA e outros

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS – QUEDA NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO – LIDE PRIMÁRIA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – CONDIÇÃO DE PASSAGEIRA NO MOMENTO DO EVENTO DANOSO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – DESPESAS COM MEDICAMENTOS – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO – LIDE SECUNDÁRIA – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA APÓLICE – LITISDENUNCIAÇÃO ACEITA SEM RESISTÊNCIA PELA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA LIDE SECUNDÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
A responsabilidade objetiva do prestador de serviço público de transporte depende da comprovação da ação ou omissão do prestador, da existência de dano e do nexo causal entre o evento danoso e a conduta do réu, conforme dispõe o art. 37, § 6º, da CF/88 e o art. 14 do CDC.

2)
Além do verossímil relato contido no boletim de ocorrência lavrado, segundo o qual o acidente ocorreu quando a autora deu sinal ao motorista para descer e foi surpreendida pela frenagem brusca por ele empreendida, vindo a colidir contra barras de ferro do assento e da catraca, cujas lesões decorrentes foram atestadas por laudos emitidos pelo Departamento Médico Legal e CAT – Comunicação de Acidente de Trânsito, demonstrou a requerente ter encaminhado uma mensagem eletrônica à requerida, no dia seguinte ao evento danoso, na qual relatou os fatos ocorridos e solicitou a adoção de providências.

3)
Apesar de não ter sido produzida prova testemunhal que, invariavelmente, é de grande proveito em demandas dessa natureza, quiçá diante da narrativa da autora de que não recebeu atendimento após sofrer a queda e em seguida o motorista parou o ônibus para que descesse, com isso inviabilizando a identificação de outros passageiros que pudessem prestar seu testemunho, seria excessivo exigir da autora mais do que logrou produzir, a saber, a prova documental constante dos autos.

4
)
O contrato de transporte acarreta para o transportador a assunção de obrigação de resultado, isto é, ao concessionário ou permissionário do serviço público atribui-se o ônus de levar o passageiro incólume ao seu destino. Trata-se da chamada cláusula de incolumidade, segundo a qual compete ao transportador empregar todos os meios próprios à sua atividade para que seja preservada a integridade física do passageiro, durante todo o trajeto, até o destino final da viagem.

5)
Se a requerida alega inexistir prova de que o acidente se deu no interior de um ônibus coletivo, não é razoável atribuir à própria vítima a culpa pela queda sofrida, por ser presumível que não conseguiu evitar o acidente ao ser surpreendida pela frenagem abrupta relatada, ainda que estivesse se segurando no instante em que se preparava para descer, máxime por se trata de mulher, à época com 52 (cinquenta e dois) anos de idade.

6)
São incontroversas as lesões sofridas pela autora e, no tocante ao dano material, que estaria consubstanciado nas despesas com o tratamento médico que se fez necessário, a pretensão está limitada ao ressarcimento dos gastos com a aquisição de medicamentos (R$ 102,67), na medida em que as despesas com a realização de exames e consultas médicas, ao que tudo indica, foram custeadas pelo seu plano de saúde.

7)
É indiscutível a ocorrência de dano moral no caso concreto, porquanto os prejuízos experimentados pela autora ultrapassam o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, causando-lhe verdadeira violação dos atributos da personalidade, visto que as lesões evidenciadas – apesar de não terem sido tão graves – decerto comprometeram a sua integridade física e psíquica, ante o presumido abalo emocional sofrido, sobretudo em razão do comprometimento de sua capacidade para o trabalho e suas atividades diárias.

8)
Levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas igualmente o grau de culpa, o porte econômico das partes e a baixa gravidade das lesões sofridas, a indenização deve ser arbitrada no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser monetariamente corrigido a partir da data do arbitramento (
rectius
: publicação do acórdão deste julgamento) e acrescido de juros de mora desde a data da citação.

9)
Ao aceitar a denunciação da lide, a seguradora anexou o contrato de seguro celebrado com a litisdenunciada, vigente à época do evento danoso, cujos limites devem ser observados, a teor da Súmula nº 537/STJ, segundo a qual “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

10)
Não é cabível a condenação da seguradora em honorários, por não ter oferecido resistência à relação jurídica de regresso, eis que apenas requereu a observância dos limites estabelecidos na apólice e se insurgiu contra os pedidos formulados na lide principal.

11)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Cleonice Anício Muglia
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação de indenização por danos morais e materiais
” por ela ajuizada em desfavor de
Viação Sanremo Ltda.
Via reflexa, restou prejudicada a lide secundária em face de
Nobre Seguradora do Brasil S/A
.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
sofreu lesões corporais

em virtude da queda sofrida no interior de coletivo da requerida, em 20/11/2014;
(ii)
o acidente ocorreu devido a uma freada brusca empreendida pelo condutor do ônibus, ocasionando traumatismo em seu quadril e na coxa;
(iii)
tais lesões corporais resultaram em gastos com medicamentos e na necessidade de ser submetida a tratamento específico a fim de recompor a sua saúde;
(iv)
incide a responsabilidade objetiva, por se tratar de responsabilidade do transportador, incumbindo à vítima demonstrar apenas o nexo causal entre a ação ou omissão e o dano experimentado;
(v)
o art. 735 do Código Civil e a Súmula 187 do STF preconizam a responsabilidade objetiva do transportador por acidente com passageiro, pela cláusula de incolumidade decorrente da natureza jurídica do contrato de transporte;
(vi)
produziu suficiente prova de que o evento danoso ocorreu no interior do coletivo da requerida, que não se desincumbiu de comprovar a ausência de nexo causal entre o dano alegado e a conduta de seu preposto;
(vii)
sendo objetiva a responsabilidade do transportador, decorrente da aplicação da teoria do risco, para se ver ressarcido, basta ao passageiro comprovar o dano que lhe foi causado durante o transporte contratado com o transportador;
(viii)

comprovou despesas com medicamentos, mediante a juntada de notas fiscais no valor de R$ 102,67 (cento e oito reais e sessenta e sete centavos);
(ix)
deve ser indenizada pelo dano moral sofrido, uma vez que o sofrimento da vítima devido a acidente sofrido não pode ser considerado mero aborrecimento do cotidiano, visto que a integridade física constitui um dos mais importantes atributos da personalidade; e
(x)
impõe-se a reforma da sentença, com a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ou, sucessivamente, seja arbitrado o quantum indenizatório por este Tribunal.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda que versa, como se extrai da síntese realizada, de pedido de reparação de danos alegadamente sofridos em decorrência de contrato de transporte coletivo de passageiros. Vejamos.

Por se tratar de ação indenizatória, constituem elementos indispensáveis à configuração do ato ilícito:
(i)
a conduta lesiva voluntária do agente;
(ii)
a ocorrência de um dano e
(iii)
o nexo de causalidade entre este e o comportamento do agente.

Logo, na ação que visa o ressarcimento de danos sofridos, à parte lesada cumpre a prova, além do dano, da culpa e do nexo de causalidade (CPC/2015, art. 373, I), segundo o qual o fato constitutivo do direito daquele que pretende obter ressarcimento por ato ilícito deve ser concretamente demonstrado, incumbindo, pois, ao requerente o ônus probatório concernente à culpa do ofensor.

In casu
, os pedidos foram julgados
improcedentes
, em suma, por concluir o magistrado sentenciante que apesar de comprovado o
dano
, não se desincumbiu a parte autora de comprovar que o evento danoso se deu no interior de um ônibus da requerida, do que resultaria a ausência do elemento
nexo causal
e, consequentemente, da
culpa
atribuída à parte requerida.

Pois bem. No campo do ônus da prova, a parte que alega ter sofrido acidente em ônibus coletivo deve comprovar a sua ocorrência e suas circunstâncias, de modo a demonstrar o nexo causal entre a conduta da empresa fornecedora do serviço de transporte público de passageiros.

Dessa forma, a responsabilidade objetiva do prestador de serviço público de transporte depende da comprovação da ação ou omissão do prestador, da existência de dano e do nexo causal entre o evento danoso e a conduta do réu, conforme dispõe o art. 37, § 6º, da CF/88 e o art. 14 do CDC. Nesse sentido:

“(...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é contratual e objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro - quando este não guardar conexão com a atividade de transporte
. Precedentes.

3. (...)

4. Hipótese em que
o acidente de trânsito é risco inerente à exploração da atividade econômica de modo que, mesmo que causados exclusivamente por ato culposo de terceiro, são considerados fortuitos internos, incapazes de excluir a responsabilidade civil do transportador quanto à incolumidade dos passageiros
.

5. (...) Agravo interno improvido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.152.026/CE, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 09/10/2023, DJe de 16/10/2023)

A partir da análise detida dos autos, concluo em sentido contrário do juiz sentenciante, por considerar que existe suficiente prova de que as incontroversas lesões sofridas pela parte autora decorreram da queda por ela sofrida enquanto era transportada num ônibus coletivo da requerida. Vejamos.

Além do verossímil relato contido no boletim de ocorrência lavrado no dia 27/11/2014, segundo o qual o acidente ocorreu quando a autora deu sinal ao motorista para descer e foi surpreendida pela frenagem brusca por ele empreendida, vindo a colidir contra barras de ferro do assento e da catraca (fls. 19/20), cujas lesões decorrentes foram atestadas por laudos emitidos pelo Departamento Médico Legal (fls. 23/25) e CAT – Comunicação de Acidente de Trânsito (fl. 32), demonstrou a requerente ter encaminhado uma mensagem eletrônica à requerida, no dia seguinte ao evento danoso, na qual relatou os fatos ocorridos e solicitou a adoção de providências (fl. 39).

Apesar de não ter sido produzida prova testemunhal que, invariavelmente, é de grande proveito em demandas dessa natureza, quiçá diante da narrativa da autora de que não recebeu atendimento após sofrer a queda e em seguida o motorista parou o ônibus para que descesse, com isso inviabilizando a identificação de outros passageiros que pudessem prestar seu testemunho, parece-me excessivo exigir da autora mais do que logrou produzir, a saber, a prova documental constante dos autos.

Firmada a premissa de que foi comprovada a celebração do contrato de transporte e que, no momento em que a vítima era transportada, ocorreu o evento danoso, não há dúvida quanto a incidência da
responsabilidade

objetiva
decorrente do contrato de transporte de pessoas, por ser obrigação do transportador a reparação do dano causado ao passageiro quando demonstrado o liame causal entre a lesão e a prestação do serviço.

Afinal, o contrato de transporte acarreta para o transportador a assunção de obrigação de resultado, isto é, ao concessionário ou permissionário do serviço público atribui-se o ônus de levar o passageiro incólume ao seu destino.

Trata-se da chamada
cláusula de incolumidade
, segundo a qual compete ao transportador empregar todos os meios próprios à sua atividade para que seja preservada a integridade física do passageiro, durante todo o trajeto, até o destino final da viagem, o que não se verificou no caso concreto.

Com isso, rechaço as escusas apresentadas pela requerida em sua defesa, em prol da caracterização de culpa exclusiva da vítima, por supostamente não ter – a teor da narrativa contida na exordial – se segurado nas barras instaladas no ônibus, de modo a se precaver e evitar acidentes.

Pelo prisma da concessão ou permissão do serviço de transporte público (CF/1988, art. 37, § 6º), a teoria do risco administrativo é o modelo de responsabilidade objetiva adotado de regra pelo ordenamento brasileiro e, diferentemente da teoria do risco integral, admite causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima do evento danoso.

Neste particular, se a requerida alega inexistir prova de que o acidente se deu no interior de um ônibus coletivo, não é razoável atribuir à própria vítima a culpa pela queda sofrida, por ser presumível que não conseguiu evitar o acidente ao ser surpreendida pela frenagem abrupta relatada, ainda que estivesse se segurando no instante em que se preparava para descer, máxime por se trata de mulher, à época com 52 (cinquenta e dois) anos de idade.

Em assim sendo, considero que tenha a autora/apelante se desincumbido de seu ônus processual de produzir prova do fato constitutivo do seu direito (CPC/2015, art. 373, inciso I), ao passo que a requerida limitou-se a afirmar que inexiste prova de que o acidente ocorreu num de seus ônibus e de que, ainda que tenha ocorrido, a culpa teria sido da própria vítima, não se desincumbindo, a meu ver, do seu ônus processual de produzir provas que fragilizassem as alegações da autora (CPC/2015, art. 373, inciso II).

A partir de tais elementos, reconheço a presença dos requisitos necessários à configuração do dever de indenizar e, ato contínuo, passo a analisar se há prova suficiente dos danos alegados e, em caso positivo, o quantum indenizatório a ser fixado.

São incontroversas as lesões sofridas pela autora/apelante, conforme se vê dos laudos médicos e fotografias anexadas aos autos e, no tocante ao
dano material
, que estaria consubstanciado nas despesas com o tratamento médico que se fez necessário, a pretensão está limitada ao ressarcimento dos gastos com a aquisição de medicamentos (R$ 102,67) – cf. notas fiscais de fl. 47 – na medida em que as despesas com a realização de exames e consultas médicas, ao que tudo indica, foram custeadas pelo seu plano de saúde.

Diante disso, deve ser acolhido o pedido de indenização por dano material, que fixo em R$ 102,67 (cento e dois reais e sessenta e sete centavos), a ser monetariamente corrigido desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação.

No que se refere ao
dano moral
, considero ser indiscutível a sua ocorrência, porquanto os prejuízos experimentados pela autora ultrapassam o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, causando-lhe verdadeira violação dos atributos da personalidade, visto que as lesões evidenciadas – apesar de não terem sido tão graves – decerto comprometeram a sua integridade física e psíquica, ante o presumido abalo emocional sofrido, sobretudo em razão do comprometimento de sua capacidade para o trabalho e suas atividades diárias.

Sobre o
quantum
a ser arbitrado, é cediço que deve obedecer aos princípios de moderação e da razoabilidade para que o instituto não seja desvirtuado de seus reais objetivos, nem transformado em fonte de enriquecimento sem causa.

Com tais considerações e levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas igualmente o grau de culpa, o porte econômico das partes e a baixa gravidade das lesões sofridas, proponho que a indenização seja arbitrada no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser monetariamente corrigido a partir da data do arbitramento (
rectius
: publicação do acórdão deste julgamento) e acrescido de juros de mora desde a data da citação.

A respeito dos
ônus de sucumbência
, impõe-se a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais devidas e da verba honorária a que fazem os doutos advogados da autora, que arbitro em 20% sobre o proveito econômico obtido.

A propósito, faço a ressalva de que o arbitramento da indenização por dano moral em montante inferior ao postulado (R$ 20.000,00), não produz reflexos nos ônus de sucumbência, por estar sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a indenização por danos morais fixada em montante inferior ao pedido não configura sucumbência recíproca, por considerar-se que o valor deduzido na petição inicial ostenta caráter meramente estimativo
” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp nº 2.144.863/CE, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 24/04/2023, DJe de 26/04/2023), em consonância com o seu Enunciado de nº 326: “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Por fim, resta-nos examinar a lide secundária formada a partir da verificada litisdenunciação de pessoa jurídica
Nobre Seguradora do Brasil S/A
que, ao ser citada, não ofereceu resistência a denunciação da lide, posicionou-se ao lado da parte requerida ao contestar a pretensão autoral (fls. 135/152) e, no tocante ao contrato de seguros celebrado com a litisdenunciante, postulou que sejam observados os limites estabelecidos na apólice, não sustentando, portanto, a ausência de cobertura securitária em relação a terceiros e/ou em relação a algum dos danos alegados (morais e/ou materiais).

Ao aceitar a denunciação da lide, a seguradora anexou o contrato de seguro celebrado com a litisdenunciada, vigente à época do evento danoso, cujos limites devem ser observados, a teor da Súmula nº 537/STJ, segundo a qual “
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima,
nos limites contratados na apólice
”.

Por sua vez, os parâmetros de atualização da importância segurada devem ser os que norteiam a relação contratual, a teor da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça de que “
a
seguradora denunciada é a responsável pelo pagamento dos juros de mora
que têm incidência desde a citação
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.724.125/ES, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

Dessa forma, a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora, em virtude da denunciação à lide, adotando-se como termo inicial dos juros a data de sua citação como litisdenunciada na ação proposta pela vítima em desfavor do segurado.

No tocante à sucumbência na lide secundária, não é cabível a condenação da seguradora em honorários, por não ter oferecido resistência à relação jurídica de regresso
1
, eis que apenas requereu a observância dos limites estabelecidos na apólice e se insurgiu contra os pedidos formulados na lide principal.

Ante o exposto,
conheço da
apelação cível e lhe dou provimento parcial
para, reformando a sentença recorrida, julgar procedentes em parte os pedidos formulados para

condenar a requerida
Viação Sanremo Ltda.
:
(i)
ao pagamento da importância de R$ 102,67 (cento e dois reais e sessenta e sete centavos) à parte autora, em virtude dos danos materiais sofridos, a ser monetariamente corrigida desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação;
(ii)
ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à autora, a título de indenização por dano moral, a ser monetariamente corrigida a partir do arbitramento (
rectius
: publicação do acórdão deste julgamento) e acrescido de juros moratórios desde a data da citação; e
(iii)
nos ônus sucumbenciais, devendo arcar com as custas processuais devidas e a verba honorária a que fazem os doutos advogados da autora, que arbitro em 20% sobre o proveito econômico obtido.

No que tange a
lide secundária
, condeno
Nobre Seguradora do Brasil S/A
ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pela litisdenunciante
Viação Sanremo Ltda.
em virtude da condenação por ela sofrida na lide primária, observando-se os limites da apólice, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É

como voto!

__________________________________

1
“(...) 3.
Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais
. Precedentes (...)”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.508.554/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 10/10/2019, DJe 28/10/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.

Acompanho o voto da e. Relatora.